Tribunal: TJES
Processo: 5007388-83.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007388-83.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA TOZATTO SCHIAVON
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007388-83.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

RECORRIDA: RITA DE CASSIA TOZATTO SCHIAVON

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A ("BNPP"), sociedade incorporadora do BANCO CETELEM S.A,

em face da sentença de ID 16090183 que julgou procedentes os pedidos autorais de
RITA DE CASSIA TOZATTO SCHIAVON.

A demanda originária versa sobre a contratação de
Empréstimo Consignado com

Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a parte autora alega nunca ter contratado.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato impugnado, condenar a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora, no valor total de R$ 633,96 (seiscentos e trinta e três reais e noventa e seis centavos) e condenar

a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o banco recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 16090337), sustentando a reforma da sentença para ser declarada a nulidade do contrato.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas por ambas as partes não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
esclareço que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e à responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 e Súmula 297 do STJ).

No mérito, não assiste razão à parte Recorrente, pois a análise detida dos autos revela que a
modalidade de contratação imposta ao consumidor é abusiva e eivada de vícios que maculam a vontade do aderente.

Nesse ínterim, primeiramente,

quanto à
nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC),
entendo que, embora o Recorrido tenha acostado aos autos instrumento contratual com assinatura digital e biometria facial
(selfie)
, denominado
PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (“CARTÃO”),
tal documento, por si só,
não comprova que a parte autora foi devidamente e claramente informada sobre a natureza híbrida e complexa do contrato de cartão de crédito consignado.

Nesses termos, é importante salientar que a operação de RMC possui características peculiares que a tornam extremamente onerosa, quais sejam, o desconto em folha cobre apenas o pagamento mínimo da fatura, enquanto o restante do saldo devedor é refinanciado a taxas de juros rotativos
– as mais altas do mercado
. Ou seja, isso gera uma dívida impagável e perpétua, colocando o consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade agravada.

Outrossim, verifico que, no caso concreto, há outras
inconsistências que evidenciam a fraude contratual ou, no mínimo, o vício de consentimento por erro substancial
, senão vejamos: i) há nos autos prova de que a consumidora não desbloqueou o cartão ou tenha utilizado para compras no comércio, o que corrobora a tese de que ela acreditava estar contratando um empréstimo consignado padrão (com parcelas fixas), e não um cartão de crédito
(consumidora não utilizou os serviços supostamente contratados) (ID 16090167);
ii) o Banco não comprovou ter esclarecido ao consumidor que os descontos mensais não amortizariam o valor principal da dívida, violando frontalmente o art. 6º, III, e o art. 52 do CDC
(violação ao dever de informação),
isso porque,

a "selfie" apresentada no "relatório de assinaturas" prova apenas a presença digital, mas não a compreensão das cláusulas abusivas;
e iii) a prática configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC), pois aprisiona o consumidor a uma dívida que se renova mensalmente, consumindo sua margem consignável indefinidamente
(onerosidade excessiva)
.

Portanto, o negócio jurídico foi corretamente declarado nulo de pleno direito.

Quanto à
repetição do indébito
, filio-me ao juízo de piso, devendo ser aplicado ao caso o parágrafo único do art. 42 do CDC, considerando que a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608) fixou a tese de que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva.

No caso, a conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva ao oferecer produto diverso do pretendido pelo consumidor, induzindo-o a erro e auferindo lucro desproporcional. Assim, todos os valores descontados indevidamente do benefício da autora a título de RMC devem ser restituídos
em dobro
.

Deve-se, contudo, autorizar a
compensação do valor
efetivamente creditado na conta da autora (o "saque"), para evitar enriquecimento sem causa, devendo o saldo remanescente ser pago pelo Banco, nos termos da sentença
a quo.

Por fim,
em relação ao pedido de dano moral
, entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente, de fato, ultrapassa o mero aborrecimento, sendo os descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), somado à imposição de uma "dívida infinita" e à necessidade de judicialização para cessar a cobrança, conduta passível de ser indenizada moralmente e
in re ipsa
.

Dessa forma, não merece reparo o
quantum
fixado pelo juízo de origem, que atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de ID 16090183.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)